Tribunal: TJES
Processo: 5022006-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022006-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARLI NORBIM LANES
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por Marli Norbim Lanes em face do Banco Mercantil do Brasil. Narra o autor, em síntese, que desde maio de 2022 vem sofrendo descontos indevidos em sua conta bancária, no valor de R$155,63 (cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos). Surpresa com os descontos, ela se dirigiu à agência bancária e foi informada sobre a existência de um empréstimo contraído em seu nome, tendo sido creditado em sua conta a quantia de R$5.790,03 (cinco mil e setecentos e noventa reais e três centavos). Pelo exposto requereu, liminarmente, que a requerida fosse compelida a cancelar o referido empréstimo e a restituir os valores indevidamente descontados de sua conta corrente. No mérito pleiteia a confirmação da medida liminar a seu tempo deferida, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Em evento nº 15975204, a autora apresentou comprovante de depósito judicial do valor creditado pelo banco requerido a título de empréstimo.

Em sede de

sentença (ID 4750997) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de DECLARAR nulo os contratos de empréstimo consignado, CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a liminar a seu tempo deferida e para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 466,89 (quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do desembolso, bem como de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 4750999), requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida, que pugnou pela manutenção integral da sentença.(4751001)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não devem prosperar os pleitos recursais, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que funda o pleito autoral - fato constitutivo negativo – ausência de relação jurídica contratual – cabendo ao requerido o ônus probatório do fato positivo e obstativo do direito do demandante, (art. 373, II, do CPC). Entretanto, não se desincumbiu o demandado de tal ônus.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Ademais, insta ressaltar que, compulsando detidamente os autos, nada obstante a argumentação empreendida pela reclamada, observa-se a violação ao disposto no art. 39, inciso III do CDC, que dispõe ser vedado ao fornecedor de produtos ou serviços “enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”, configurando prática abusiva, devendo ser declarado nulo o contrato. Isso, pois, a requerida não se desincumbe de seu ônus probatório ao deixar de apresentar contrato devidamente assinado pela parte autora, essencial para que se ateste a regularidade da contratação.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade, principalmente pelo fato de estar se tornando corriqueiro a prática de lançamentos indevidos de cartões de crédito / empréstimos no benefício previdenciário de aposentados e pensionistas. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)